Tribunal: TJSP
Processo: 2128141-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Fornecimento de água. Decisão que determinou o fornecimento de água pelo período de 60 dias, período após o qual a autora deveria demonstrar o pagamento das obrigações junto à ré. Autora inadimplente.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada. Irresignação da autora. Agravo de instrumento. Fornecimento de água. Decisão que determinou o fornecimento de água pelo período de 60 dias, período após o qual a autora deveria demonstrar o pagamento das obrigações junto à ré. Autora inadimplente. Impossibilidade de determinação de fornecimento de água por período indeterminado. Termo final e condição fixados pela decisão devem ser mantidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2128141-08.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante KEROLLEN KATY CIANFA
RODRIGUES, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128141-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44829
Agravo de Instrumento No: 2128141-08.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: KEROLLEN KATY CIANFA RODRIGUES
Agravado: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP
Ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela provisória de urgência. Decisão que
deferiu parcialmente a tutela de urgência
pleiteada. Irresignação da autora. Agravo de
instrumento. Fornecimento de água. Decisão
que determinou o fornecimento de água pelo
período de 60 dias, período após o qual a
autora deveria demonstrar o pagamento das
obrigações junto à ré. Autora inadimplente.
Impossibilidade de determinação de fornecimento de água por período indeterminado. Termo final e condição
fixados pela decisão devem ser mantidos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Kerollen Katy Cianfa Rodrigues contra
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, buscando a reforma da decisão do d. Juízo 'a quo'
que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada [fls.
44/46 dos autos de origem]. Sem contrarrazões [certidão de
fls. 19]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128141-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência.
A decisão de primeiro grau determinou o
restabelecimento do fornecimento de água na residência da
autora pelo prazo de sessenta dias, após o qual a
continuidade do fornecimento dependeria do adimplemento
das faturas de consumo vencidas e vincendas.
A autora, então, interpôs o presente
recurso, buscando a extensão da tutela de urgência a fim de
manter o fornecimento de água indefinitivamente ou,
subsidiariamente, até o final da emergência sanitária de
Covid-19, independentemente do pagamento de débito.
Pois bem.
Como já posto na decisão que recebeu o
recurso:
"(...) a agravante é devedora das tarifas
decorrentes do uso de água desde o ano de 2.017, cujo
fornecimento acabou suspenso a partir de agosto de 2018,
como revelado pela própria Defensoria Pública.
Quer
dizer,
desde
aquela
data
a
recorrente vem protelando o pagamento do débito, criando
para ela mesma situação insustentável.
Desse modo, não se pode admitir que a
atual situação a ela impõe dificuldade, impedindo-a de
efetuar o pagamento mensal da tarifa de água. Nem lhe há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128141-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de servir a pandemia de pano de fundo para deixar de pagar
pelo uso da água.
Seria caso de indeferimento liminar do
pedido. No entanto, o d.juiz de piso, com sabedoria,
determinou “o restabelecimento do fornecimento apenas para
um período de 60 dias”, de modo que, após esse prazo, a
agravante deveria comprovar “o pagamento das faturas de
consumo vincendas ou do enquadramento na tarifa social,
além da formalização de acordo para parcelamento do débito
pretérito, devidamente adimplido”.
É isso ou nada, até porque não se pode,
por decreto judicial, isentar a recorrente do pagamento dessa
tarifa, sem que se lhe imponha termo final. A solução dada
pelo d.juiz do é bastante favorável ao interesse imediato da
agravante" [fls. 12/13].
Assim,
mantém-se
integralmente
a
decisão de Primeiro grau.
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica